Tribunal: TJDFT
Processo: 0710916-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. APENAS TERMOS ADITIVOS. PROVA ESCRITA. INSUFICIÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO.

1. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer, conforme art. 700 do Código de Processo Civil.

2. A mera juntada do termo aditivo da cédula de crédito bancário originária não constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória, porquanto somente por meio da análise da cédula originária é que se poderá verificar a subsistência da relação jurídica entre as partes, além do real conteúdo e as condições específicas da operação de crédito.

3. A propositura de ação monitória sem a juntada da cédula de crédito bancário que deu origem à dívida apontada impõe o indeferimento da petição inicial por ausência de documento indispensável à propositura da demanda.

4. Preliminar de ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda acolhida, mérito da apelação julgado prejudicado.